Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADA. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ATIVIDADE. REPETITIVO. TEMA 1.037. LEI No 7.713/88. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos.
1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso da agravante.
1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte agravante não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido.
2. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Tema 1.037 na sistemática de recurso repetitivo decidiu que “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”.
2.1. Assim, considerando que a autora permanece em atividade, mesmo sendo portadora de doença grave, não tem direito à isenção do imposto de renda.
3. O artigo 40, §21 da Constituição Federal vigente ao tempo do diagnóstico da doença previa a possibilidade de isenção da contribuição previdenciária na forma da lei.
3.1. Ausente legislação específica estabelecendo as doenças a serem consideradas incapacitantes não é possível ao Judiciário aplicar outros conceitos como das doenças para concessão da aposentadoria por invalidez, sob pena de violação expressa ao artigo 111 do Código Tribunal Nacional.
4. Assim, não sendo possível configurar a doença da autora como incapacitante, a isenção da contribuição previdenciária não lhe é devida.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.